Tribunal: STF
Processo: RE 528112
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Função Gratificada Universitária (FGU). Incorporação da vantagem. Natureza. Reajuste. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu, a partir de uma interpretação sistemática das Leis Complementares nºs 122/94 e 163/99 e das Leis nºs 8.049/01 e 8.061/02, todas do Estado do Rio Grande do Norte, que a vantagem pecuniária incorporada, denominada Função Gratificada Universitária (FGU), tem natureza salarial, compondo o vencimento básico dos agravados, razão pela qual deveria ser reajustada com base no percentual previsto na Lei nº 8.049/01, a qual prevê reajuste vencimental geral a todos os servidores do quadro da agravante.



    3. Rever esse entendimento demandaria análise da legislação local, a que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.